Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705317-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOTREQ S/A DECISÃO 1. Consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 19.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR